Tribunal: TJES
Processo: 5000327-04.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-04.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LINDRACI PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE CONSUMIDORA IDOSA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. A parte autora, pessoa idosa e aposentada, alegou desconhecer a contratação e apontou descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais, e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira, diante da alegação de inexistência de débito, o ônus de comprovar a validade do contrato, conforme o art. 429, II, do CPC, especialmente em se tratando de impugnação da autenticidade de assinatura.

4. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, conforme a Súmula 297/STJ, admite-se a inversão do ônus da prova, sendo a instituição financeira responsável por demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no caso.

5. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica e a falta de prova da utilização do cartão ou do recebimento de valores na conta da autora evidenciam que não houve contratação válida.

6. Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, a responsabilidade objetiva do banco permanece, dada a falha no dever de segurança, sobretudo tratando-se de consumidora idosa, hipervulnerável.

7. A restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 está em conformidade com a modulação dos efeitos da tese fixada no EAREsp 676.608/RS, que condiciona a devolução em dobro a débitos posteriores a essa data, independentemente da prova de má-fé.

8. Para os valores descontados a partir de abril de 2021, impõe-se a restituição em dobro, diante da conduta negligente da instituição financeira, caracterizada como leviandade conforme interpretação do STJ.

9. Os danos morais decorrem da contratação fraudulenta, dos descontos em verbas alimentares e da negativação indevida do nome da autora, configurando falha grave na prestação de serviços, nos termos da Súmula 479/STJ.

10. O valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$8.000,00, mostra-se razoável, proporcional e condizente com os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, considerando a condição da autora e a gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação quando impugnada a autenticidade do contrato bancário.

2. A responsabilidade por fraudes em contratos bancários é objetiva, cabendo ao fornecedor garantir a segurança na identificação do consumidor.

3. A devolução em dobro do indébito é devida para valores cobrados após 30/03/2021, mesmo sem prova de má-fé, nos termos da tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

4. A contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado e os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais, sendo razoável o valor de R$8.000,00 diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000327-04.2024.8.08.0038

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: LINDRACI PEREIRA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A em razão da sentença de Id 14596581, na qual o MM Juiz da 2ª Vara Cível do Juízo de Nova Venécia, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Lindraci Pereira Ferreira, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado de n. 58386237, bem como para condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados de forma indevida até 30/03/2021, momento a partir do qual as devoluções deverão ser em dobro. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento de danos extrapatrimoniais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

No recurso de Id 14596582, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que: (
i
) a autora não fez prova do alegado; (
ii
) o negócio jurídico formado entre as partes é válido, de modo que a cobrança do débito e a negativação do nome da requerida configuram exercício regular do direito; (
iii
) inexiste a obrigação de restituir os valores cobrados, bem como a inocorrência de danos morais; e (
vi
) subsidiariamente, requer a redução da indenização arbitrada e a compensação dos valores disponibilizados pela instituição financeira.

Extrai-se da inicial (Id 14596541) que a autora é idosa aposentada,
recebendo benefício previdenciário junto ao INSS e que, após verificar descontos em sua folha de pagamento sob as rubricas de “empréstimo sobre a RMC”, no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), descobriu tratar-se de empréstimo via cartão de crédito consignado ocorrido por meio do contrato de n.
58386237
, o qual não fora solicitado ou autorizado junto à instituição bancária BMG.

Pois bem. Não merece prosperar a irresignação da parte recorrente.

Isto porque é de comezinha sabença que, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ademais, a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, à luz do que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, o que possibilita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nesse sentido, aliás, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Todavia, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta por culpa de terceiros, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento. Isto porque, exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados, sobretudo ao se tratar de consumidora idoso, considerado como hipervulnerável.

Ademais, o banco sequer fez prova de que a autora tenha recebido ou utilizado o cartão, tampouco que o valor supostamente contratado tenha sido transferido para conta corrente de sua titularidade.

Dessa forma, é de se constatar que o consumidor foi vítima de empréstimo via cartão de crédito consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença para reconhecer a nulidade do contrato.

Quanto à restituição do indébito, o juízo
a quo
determinou, de forma acertada, que a devolução ocorresse de forma simples em relação aos descontos realizados na folha de pagamento do INSS até o mês de março de 2021 e, quanto aos descontos realizados nos meses subsequentes, que fossem devolvidos em dobro. Fundamentou, assim, que:

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do requerido.

Contudo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, modulou os efeitos da tese alhures, determinando que a tese fixada somente deve “ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
.

Logo, ausente a comprovação de má-fé na conduta da instituição financeira, não há que se falar em repetição do indébito em dobro dos descontos perpetuados até março de 2021, mas, sim, de forma simples.

Contudo, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente cobrados nos meses de abril de 2021 em diante.

Isto porque, n
a hipótese, a instituição financeira não observou seus deveres anexos de segurança, proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do valor da indenização, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Assim, tendo em vista a contratação fraudulenta em nome da autora, que geraram descontos em suas verbas de subsistência e, ainda, a negativação indevida de seu nome, entendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, em R$8.000,00 (oito mil reais), é razoável e proporcional ao caso.

Logo, necessária a manutenção da sentença, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a restituição de forma simples dos valores descontados até a data de 30/03/2021, a partir de quando a restituição deverá se dar em dobro, bem como a condenação em danos morais em
R$8.000,00 (oito mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração do valor fixado pelo juízo
a quo
em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator